Tribunal: TJDFT
Processo: 0742216-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742216-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: JORGE DOS SANTOS AFONSO REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA CAMPOS AFONSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra decisão proferida pela magistrada da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JORGE DOS SANTOS AFONSO em desfavor da ora agravante e outros, deferiu a tutela de urgência requerida para cominar a ré BRADESCO SAÚDE S/A a obrigação de fazer consistente em reestabelecer o plano de saúde contratado, até que seja ofertado um novo plano de saúde ao requerente e autorizar e custear a terapêutica home care nos termos do relatório médico acostados aos autos, desde que comprovado o adimplemento de todas as prestações junto ao plano de saúde requerido. Dada a urgência, determinou o cumprimento da decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena de aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Informa a agravante, em breve síntese, que o agravado propôs na origem ação de obrigação de fazer, em face da operadora Bradesco e da Administradora de Benefícios agravante, sustentando que necessita de tratamento domiciliar e que teve seu plano cancelado sob o fundamento de não ser mais funcionário público. Esclarece, inicialmente, a necessidade de suspensão da decisão agravada, vez que o valor exequendo é excessivo e dificilmente poderá ser reavido, causando danos de difícil reparação, inclusive podendo ensejar em um possível desequilíbrio econômico. Defende que não restaram demonstrados a probabilidade do direito violado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para fins de deferimento da tutela de urgência pelo Juízo. Salienta a ausência de concessão de prazo razoável para cumprimento da decisão impugnada, mostrando-se razoável um prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para atendimento. Sustenta, ainda, ser elevado o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento, em clara violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, propiciando o enriquecimento sem causa por parte dos beneficiários, devendo, por isso, ser afastada ou ao menos reduzida. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada ou, ainda, para excluir a multa diária arbitrada em caso de possível descumprimento da liminar. Alternativamente, pede a minoração da multa diária fixada. Preparo regular (Ids 42160013 e 42160012). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de “...que o valor exequendo é excessivo e dificilmente poderá ser reavido, causando danos de difícil reparação, inclusive podendo ensejar em um possível desequilíbrio econômico”. De uma leitura atenta ao fundamento deduzido pela agravante, tem-se que a preocupação seria com o custo da manutenção dos serviços de home care, também incluídos na decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o restabelecimento do plano de saúde do autor/agravado. Não se olvida o alto custo da prestação dos serviços de home care. Contudo, o argumento não possui o condão de, por si só, inviabilizar a concessão da tutela de urgência ao beneficiário, quando efetivamente demonstrados os requisitos autorizadores para a medida antecipatória. Ao deferir a tutela de urgência, ressaltou com propriedade a magistrada a quo, in verbis: No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 141112726), estando em dia com suas obrigações financeiras (ID: 141112727); (ii) o relatório por especialista médico com a prescrição da terapêutica em comento (ID: 141112728 e 141112731) e (iii) a recusa expressa da ré (ID: 141112725). O perigo de dano, por sua vez, se justifica pelo quadro médico apresentado, o qual sem a terapêutica no modo prescrito por especialista pode vir a causar dano irreparável à parte autora. Ressalto, ainda, em análise superficial, que, “a operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante" (Acórdão 1197657, 07136539520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não obstante, impõe-se destacar que "a recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura." (Acórdão 1306736, 07009269620188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, razão pela qual defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré BRADESCO SAÚDE S/A a obrigação de fazer consistente em reestabelecer o plano de saúde contratado, até que seja ofertado um novo plano de saúde ao requerente e autorizar e custear a terapêutica home care nos termos do relatório médico acostado aos autos (IDs: 141112728 e 141112731), desde que comprovado o adimplemento de todas as prestações junto ao plano de saúde requerido. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais)por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Compulsando os autos na origem, colhe-se dos documentos e informações até o momento colacionados, que o agravado já era beneficiário de plano de saúde ofertado pelas requeridas desde o ano de 2016, inclusive com a prestação dos serviços de home care, a partir de 2021. Da mesma forma, a agravada demonstrou que os pagamentos mensais eram efetivados sem qualquer atraso, não existindo razão para o cancelamento abrupto, como ocorrido. Não obstante as razões do cancelamento deduzidas pelas requeridas ainda não tenham sido examinadas, fato é que, nesse exame de cognição sumária próprio das tutelas urgentes, e considerando o arcabouço probatório até então existente nos autos, a probabilidade do direito de continuidade ao plano de saúde se revela patente, ainda mais considerando a necessidade premente dos serviços médicos, frente ao estado de saúde do agravado. Releva destacar que a descontinuidade do plano, neste momento e de forma abrupta em decorrência do seu cancelamento, afigura-se muito mais prejudicial e danoso ao agravado que à agravante, ainda mais quando as contraprestações mensais, frise-se, de valor considerável, vem sendo regularmente quitadas, a tempo e modo pelo beneficiário. Ademais, a requerida Bradesco salientou na contestação o cumprimento da tutela de urgência sem qualquer dificuldade, restando evidente que a manutenção da prestação dos serviços, com a reativação imediata do plano apresenta-se como medida mais justa e prudente para o aguardo da instrução probatória. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, entendo ausentes os requisitos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo requerido. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator